Tribunal: TJDFT
Processo: 0705722-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705722-65.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO PEREIRA DA SILVA, CLAUDIA VERONICA LEAL GOMES PEREIRA, GBR COMERCIO DE ROUPAS LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GBR COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA, GALICE BRASIL COMÉRCIO DE ROUPAS, CLÁUDIA VERÔNICA LEAL GOMES PEREIRA E RODRIGO PEREIRA DA SILVA, contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0703995-89.2020.8.07.0007, proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. em desfavor dos agravantes. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 182270575 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau, diante da notícia de descumprimento do acordo firmado extrajudicialmente entre as partes, decidiu que a execução deve seguir em conformidade com o crédito primitivo, com o decote dos valores pagos pelos executados em acordo não homologado pelo Juízo. Em consequência, o d. Juízo a quo determinou a intimação do credor para acostar planilha atualizada do débito restante, nos termos do crédito primitivo, decotados os valores pagos pelos executados. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que firmaram acordo extrajudicial com o exequente, tendo sido pagos os valores de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) de entrada e mais 16 (dezesseis) parcelas de R$ 2.000,00 (dois mil reais), totalizando R$ 36.300,00 (trinta e seis mil e trezentos reais). Afirmam que, em razão do inadimplemento das demais parcelas, o exequente pleiteou o prosseguimento da execução, tendo o d. Magistrado de primeiro grau assinalado que, como não houve homologação judicial do acordo, no caso de inadimplemento, a execução deve seguir nos termos do crédito primitivo, sem levar em conta os termos do acordo havido entre as partes, que ensejou a suspensão do processo. Apontam que os termos do acordo devem ser levados em consideração sob pena de causar-lhes danos e enriquecimento ilícito dos exequentes, além de faltar clareza nos valores apresentados pelo exequente. Alega que, não tendo o acordo sido homologado pelo Juízo, este não é título executivo e, portanto, a execução deve ser suspensa por falta de requisito legal. Asseveram que, junto aos autos de origem, foram opostos embargos à execução, mas que os embargos foram resolvidos sem análise do mérito, em razão do acordo firmado entre as partes. Assim, assinalam a necessidade de devolução do prazo para apresentação de novos embargos à execução. Ao final, os agravantes pleiteiam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o processo de origem até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugnam a reforma do r. decisum, a fim de que sejam observados os termos do acordo extrajudicial, não apreciados pelo d. Juízo de origem; pela reabertura do prazo para a oposição de embargos à execução; e para determinar ao exequente a apresentação de memorial de cálculo detalhado. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal juntados nos IDs 55815388 e 55815389. É o relatório. Decido. Inicialmente, quanto ao pleito de reabertura do prazo para a oposição de embargos à execução, observa-se que o agravo de instrumento não merece ser conhecido, porquanto tal matéria não fora objeto de discussão e análise no primeiro grau de jurisdição. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada. Além disso, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá legitimidade para recorrer em relação a questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. Nesse sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável, em grau recursal, adentrar no mérito acerca da existência ou não de abuso da personalidade jurídica pelo desvio da finalidade ou confusão patrimonial, pois essa análise configuraria indevida supressão de instância, uma vez que o Juízo de origem não se manifestou nesses termos. 2. A r. decisão impugnada pelo Agravo de Instrumento teve por fundamentos o fato de o processo versar sobre direito patrimonial disponível e a Agravante Sebba Indústria e Comércio de Móveis LTDA ter sido revel no procedimento de desconsideração da personalidade jurídica. 3. A parte Agravante não impugnou especificamente esses argumentos, o que afronta o princípio da dialeticidade recursal, conduta vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Precedentes do TJDFT. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1711857, 07076525520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA COERÇÃO PESSOAL. ALIMENTANTE. PRISÃO CIVIL. DECRETAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INOCORRÊNCIA. JUSTIFICATIVA DE IMPOSSIBILIDADE. MORA INESCUSÁVEL. DECRETO PRISIONAL. LEGITIMIDADE. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. CARACTERIZAÇÃO. ALIMENTOS ATUAIS. CARÁTER ALIMENTAR PRESERVADO. CRÉDITO ALIMENTAR. CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não resolvidas pelo juízo da causa. 3. Alcançando a obrigação alimentícia inadimplida as prestações vencidas nos 03 (três) meses que antecederam o aviamento da execução e aquelas que se venceram no seu decurso, denotando que a inadimplência é atual e a verba devida preservara seu caráter alimentício originário, afigura-se legítimo o aviamento de execução sob o procedimento da coação pessoal prescrito pelo artigo 528, §3o do CPC (art. 733, § 1o, do CPC/1973). 4. Caracterizada a inadimplência voluntária e inescusável do alimentante, a decretação da sua prisão civil reveste-se de legitimidade por se qualificar como simples instrumento destinado a compeli-lo a adimplir a obrigação que o aflige e deixara de cumprir sem motivo justificado, elidindo a qualificação da sua segregação como constrangimento ilegal. 5. Aliado à inexistência de óbice à segregação do obrigado alimentar no curso da execução, a perduração do inadimplemento voluntário e inescusável quanto às parcelas que se venceram enseja a preservação da atualidade da obrigação, redundando na manutenção da sua origem etiológica e da sua destinação teleológica de verba de natureza alimentar, legitima a segregação do alimentante como forma de coagi-lo a adimpli-la ante a circunstância de que, sob o prisma do princípio da preponderância, o direito à vida e à dignidade assegurado ao alimentando sobrepuja. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. (Acórdão 1695087, 07022421620238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 13/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. SIMPLES VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. As matérias relativas à nulidade de cláusulas contratuais, porquanto não apreciadas pelo d. magistrado de origem, impedem o conhecimento do recurso quanto ao ponto, sob consequência de supressão de instância. 2. Da interpretação cumulada dos dispositivos legais e contratuais a que as partes se submeteram quando da avença, conclui-se que o vencimento da dívida, no advento do termo pactuado em contrato, é suficiente para configurar a mora do devedor, devidamente comprovada pela notificação extrajudicial com aviso de recebimento. 3. A legislação regente da alienação fiduciária prevê que a mora pode ser constituída por meio de protesto, carta registrada expedida por cartório de títulos e documentos ou por simples carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a exigência de assinatura do próprio destinatário no comprovante de entrega da correspondência. 4. Tanto a lei de regência quanto o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça evidenciam que, para alcançar a restituição do bem objeto da alienação fiduciária livre de quaisquer ônus, impõe-se a satisfação integral da dívida pendente, nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. Também segundo o c. STJ, não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo referido Decreto-Lei. 5. A ausência de comprovação da existência de acordo extrajudicial para pagamento de todas as parcelas vencidas da cédula de crédito bancário, aliada à comprovação da mora do Réu/Agravado, e à falta de elementos que justifiquem a adoção de entendimento diverso, autorizam a manutenção da decisão agravada que determinou a apreensão do veículo alienado fiduciariamente pelo devedor. 6. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1673648, 07367623620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em apreço, os agravantes pretendem reabertura do prazo para a oposição de embargos à execução, sem que tal questão tenha sido previamente submetida à apreciação do d. Magistrado de primeiro grau. Com efeito, somente após a manifestação do d. Magistrado de primeiro grau, o agravante passará a ostentar interesse na interposição de recurso quanto à referida matéria. Em relação ao pedido para que o exequente a apresente memorial de cálculo, melhor sorte não atende aos agravantes, uma vez que a r. decisão impugnada determinou a intimação do credor para acostar planilha atualizada do débito remanescente, nos termos do crédito primitivo, e decotados os valores pagos pelos executados. Assim, não estando presente a necessidade do provimento jurisdicional para o fim almejado pelos agravantes, resta caracterizada a falta de interesse recursal em relação à pretensão de (A)presentação do memorial de cálculo pormenorizado, demonstrando os critérios e indicies utilizados para se chegar ao valor cobrador na execução do acordo. Qualquer inconsistência nos valores futuramente apresentados pelo agravado deverá ser analisada primeiramente pelo Juízo a quo. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe relator, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim, no caso em análise, mostra-se configurada a inépcia do recurso quanto à pretensão reabertura do prazo para a oposição de embargos à execução, por se tratar de matéria que não fora arguida no primeiro grau de jurisdição e que, por via de consequência, não fora objeto de análise na r. decisão vergastada, bem como em relação ao pedido de apresentação de memorial de cálculo pelo credor, pois tal determinação já fora determinada pelo d. Magistrado de piso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento quanto à questão atinente à reabertura do prazo para a oposição de embargos à execução, bem como em relação ao pedido de apresentação de memorial de cálculo pelo credor. Em relação aos demais questionamentos, admito o processamento do recurso, porquanto satisfeitos os pressupostos de legais. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito dos agravantes ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal restringe-se em verificar se é cabível a manutenção dos termos do acordo extrajudicial firmado entre as partes, após inadimplemento dos executados e retomado o curso do processo de execução, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil. O artigo 922 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre os efeitos da suspensão da execução em caso de transação firmada pelas partes litigantes, estabelece o seguinte regramento: Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. No caso dos autos, em 20/01/2022, as partes firmaram acordo (ID 113348550 dos autos de origem) englobando 2 (duas) dívidas, que totalizavam R$ 144.300,00 (cento e quarenta e quatro mil e trezentos reais). Em decorrência da convenção havida, a exequente pleiteou a suspensão do processo originário (ID 113348548 dos autos de origem), que tem por objeto a execução de uma das dívidas incluídas no acordo. Em 08/11/2022, a agravada noticiou o descumprimento do acordo pelos agravantes e requereu a continuidade da execução (ID 141916114 dos autos de origem). Cumpre assinalar que, a suspensão da execução nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, não implica em novação da dívida. Acerca do instituto da novação, o artigo 360 do Código Civil determina: Art. 360. Dá-se a novação: I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior; II - quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor; III - quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este. Art. 361. Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira. No sentido de que o acordo extrajudicial firmado entre as partes não implica em novação da dívida, lecionada Luiz Guilherme Marinoni3: O art. 922, CPC, permite a suspensão da execução por convenção entre as partes. Não autoriza a extinção da execução. Nesse sentido, “no processo executivo, a convenção das partes, quanto ao pagamento do débito, não tem o condão de extinguir o feito, mas de suspendê-lo até o adimplemento da obrigação. Findo o prazo sem o cumprimento, o processo retomará o seu curso normal”(STJ, 3.a Turma, REsp 158.302/MG, rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 16.02.2001, DJ 09.04.2001, p. 351). O prazo de suspensão é o prazo convencionado entre as partes. Assim, “na execução, o acordo entre as partes quanto ao cumprimento da obrigação, sem a intenção de novar, enseja a suspensão do feito, pelo prazo avençado, que não se limita aos seis meses previstos no art. 265, CPC, não se autorizando a extinção do processo” (STJ, 4.a Turma, REsp 164.439/MG, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 08.02.2000, DJ 20.03.2000, p. 76). Dessa forma, inadimplido o acordo, o processo deve seguir seu curso natural, sendo retomados os atos executórios. Assim, tal como assinalado pelo d. Magistrado de primeiro grau, caberá ao exequente demonstrar o valor atualizado da dívida, decotados os valores já pagos durante a vigência do acordo, sendo oportunamente permitido aos devedores impugnar o montante apresentado, caso reputem incorreto. Dessa forma, a argumentação vertida pelos agravantes não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024 às 17:26:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. 3 Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart , Sérgio Cruz; Mitidiero, Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico] /. -- 7. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Pg.784.